Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-41.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000760-41.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação do exequente pela qual concorda com os cálculos atualizados pela Contadoria Judicial ao ID 11309537 e requer a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com a dedução da verba honorária contratual, do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, credor dos honorários da execução, e da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credora dos contratuais (ID 11309484). O Distrito Federal também não se opôs aos respectivos valores (ID 14069147). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que, ao ID 11309326, o exequente expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 11309534. Quanto ao modo de pagamento do crédito, conforme consignado na citada decisão, o acórdão proferido nos correspondentes embargos à execução afastou a aplicação da Lei 3.624/2005 ao caso em apreciação e determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (fls. 172-181, ID 11309365). Desse modo, já decidida a matéria, mediante acórdão transitado em julgado, não comporta mais alteração, enquadrando-se, inclusive, ao acordado na cláusula 4a da transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (ID 11309484): Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. As importâncias exequendas individualmente consideradas, portanto, de acordo com as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID 11309537), cuidam-se de obrigação de pequeno valor, o que revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC. Noutro giro, a cláusula 7a do mencionado acordo assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários.” A cláusula 8a, por seu turno, estabelece, quanto à verba honorária contratual, que será paga, “de forma destacada ou não, a critério do Juízo da execução, na forma da lei.” (fl. 451, ID 11309484 – g.n.). Compulsando os autos, extrai-se, da procuração acostada à fl. 9 (ID 11309347), que, no presente feito, o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA é credor dos honorários da execução, ao passo que o escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nome atual da MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ n. 04.549.858/0001-60), é credor dos contratuais, de acordo com o contrato de prestação de serviços e o aditivo contratual juntados às fls. 184-185 (ID 11309365) e ao ID 11309488, respectivamente, não havendo, assim, qualquer óbice para a expedição das competentes ordens de pagamento na forma em que requerida. Diante do exposto, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de ID 11309537, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (fls. 454-455, ID 11309484), e determino a expedição das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, conforme requerido ao ID 11309484, reiterando que, in casu, para o efeito de pagamento ao servidor, deve-se considerar o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 2 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)